Tribunal: TJDFT
Processo: 0004555-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA FUNDADA APENAS NA NATUREZA. MAUS ANTECEDENTES MANTIDOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, fixando reprimenda privativa de liberdade e pena de multa, com estabelecimento de regime inicial fechado.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a suficiência probatória quanto à materialidade e autoria; (ii) a correção da dosimetria, especialmente a possibilidade de exasperação da pena-base com fundamento no artigo 42 da Lei no 11.343/2006; (iii) a incidência do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006; e (iv) o regime inicial de cumprimento da pena.
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas a materialidade e a autoria por prova documental e oral coerente, inviável a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 (natureza e quantidade) devem ser examinadas conjuntamente, sendo indevida a valoração negativa fundada apenas na natureza do entorpecente, quando a quantidade apreendida não se mostra expressiva.
5. Mantidos os maus antecedentes, inviável a incidência da causa especial de diminuição prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
6. Redimensionada a pena para patamar superior a 4 (quatro) e não excedente a 8 (oito) anos, e presente apenas uma circunstância judicial negativa, razoável a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.